Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 87124751 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Shirley Eliseu Cardoso da Costa em seu desfavor, deferiu o pedido de tutela de urgência para lhe determinar que autorize e custeie a realização de cirurgia reparadora de grande glúteo com inclusão de próteses e lifting facial com retalho cutâneo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento da obrigação de fazer, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na decisão agravada, o magistrado ressaltou que a parte agravada/autora, beneficiária do plano de saúde, apresenta desequilíbrio psicossocial e inibição social decorrente do quadro apresentado após a cirurgia bariátrica, qual seja a hipotrofia glútea bilateral e excesso de flacidez de pele na região da face. Ademais, destacou entendimento jurisprudencial no sentido de que procedimentos cirúrgicos para a retirada de excesso de pele, flacidez e reconstrução de mama são considerados de natureza reparadora e, por conseguinte, uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida; e que os referidos procedimentos são necessários ao tratamento e não se enquadram na modalidade de cirurgia estética. Assinalou estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Inconformada, a operadora de plano de saúde interpõe o presente agravo de instrumento (Id 24959169), após o cumprimento da liminar (Ids 89182010, 89255607, 89255609, 89255610, 89255611 e 89255613 do processo de referência). Em razões recursais(Id 24959169), ressalta que a agravada é beneficiária de plano coletivo empresarial e que o procedimento solicitado – autorização dos procedimento cirúrgicos dos grandes glúteos, com inclusão de próteses, e lifting facial – foi negado por não possuir previsão no rol de procedimentos em saúde da Resolução Normativa 465 da ANS e cobertura contratual. Assevera que os procedimento solicitados possuem fins estéticos, que estão expressamente vedados no art. 10, II, da Lei 9.656/1998. Afirma, no que concerne à correção dos glúteos, há possibilidade de transplante, quando os músculos-cutâneos forem da própria pessoa, mas sem inclusão de próteses. Acrescenta que o único procedimento de cobertura obrigatória em reparação pós-emagrecimento seria o de cirurgia de dermolipectomia, em pacientes que apresentem abdome em avental. Afirma não existir obrigatoriedade de cobertura. Cita o art. 35-C, I e II, da Lei 9.656/1998. Diz que a obrigação de custear o tratamento prescrito não encontra respaldo na Lei 9.656/1998 e traz julgados deste e. Tribunal a fim de corroborar a tese de que se trata de cirurgia eletiva, sem presença de risco ou urgência. Lembra que a jurisprudência do STJ entende como taxativo o rol de eventos estabelecido em resolução pela ANS. Discorre acerca da exiguidade do prazo para cumprimento da decisão liminar e da ausência de razoabilidade no valor arbitrado a título de astreintes. Defende a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Diz configurado o perigo de dano pelo prejuízo financeiro que, em razão da multa fixada, poderá vir a suportar. Ao final, requer a concessão liminar de efeito suspensivo ativo. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a obrigação de custear, em regime de urgência, o procedimento recomendado e para excluir a multa por descumprimento. Subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado. O preparo recursal foi recolhido (Id 24959170). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. A autora, ora recorrida, ingressou com ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório, cumulada com indenização por danos morais, em que pleiteou liminarmente, a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, seja compelida “que a empresa requerida autorize a realização de cirurgia reparadora de grande glúteo (gluteus maximus) com inclusão de próteses (código TUSS: 30702020 X2) e lifting facial com retalho cutâneo (código TUSS: 30101522 X2), nos exatos termos da prescrição médica, nos termos dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo”. (Id 85117627 do processo de referência) O i. juízo a quo, na decisão agravada exarada em 24/3/2021 (Id 87124751 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada, a fim de determinar à ré/agravante que “que autorize e custeie o tratamento a realização de cirurgia reparadora de grande glúteo com inclusão de próteses (código TUSS: 30702020 X2) e lifting facial com retalho cutâneo (código TUSS: 30101522 X2), nos exatos termos da prescrição médica, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas necessárias para a efetividade desta decisão. Intimem-se por oficial de justiça, em regime de urgência.” A demandada/agravante foi intimada pessoalmente para cumprimento da ordem judicial em 8/4/2021 (Ids 88151793 e 88306413 do processo de referência). Compareceu nos autos em 8/4/2021 para informar o cumprimento voluntário da decisão concessiva da tutela de urgência e apresentou cópia das guias de autorização para viabilizar a realização dos procedimentos médico-hospitalares (Ids 89255607, 89255609, 89255610, 89255611 e 89255613 do processo de referência). Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[1] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF[2]. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII[3], CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência antes mesmo de oferecer contestação, somente protocolada em 28/4/2021 (Id 90107384 do processo de referência). Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, protocolado em 19/4/2021, muito depois, portanto, do cumprimento voluntário e superveniente da liminar fustigada em 8/4/2021. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença, Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero não deve ser admitido o presente agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC[4], c/c o art. 87, III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [3] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)